Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO À OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DEFINIDO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ULTRAPASSAGEM PELA CONTRAMÃO. ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar aos autores o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, afirma que a sentença baseou-se em premissa equivocada. Acrescenta que as testemunhas e os documentos foram juntados fora do prazo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35069942 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 35069946).
3. Nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95, as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação. Consta na inicial e na ata de conciliação (ID 35069875) o interesse dos autores na produção de provas em audiência de instrução e julgamento. O documento de ID 35069893 trata tão somente de uma reiteração do pedido que fora realizado tempestivamente. A preclusão não decorre da não qualificação da testemunha ou de seus elementos de identificação, mas sim da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo. Assim, não há que se falar em preclusão do pedido de oitiva de testemunhas.
4. No que toca aos comprovantes do prejuízo material, os documentos foram juntados dentro do prazo determinado pelo juiz sentenciante, tendo o recorrido oportunidade de manifestar-se acerca deles e, inclusive, juntar a contraprova conforme se observa dos documentos de ID 35069934 – pág. 1 a 3, de modo que não se verifica a alegada preclusão, além de ter sido garantido ao recorrente o contraditório.
5. Quanto à dinâmica do acidente, os documentos juntados e as oitivas realizadas em instrução processual corroboram para a tese dos autores. A via em que ocorreu o acidente é de mão simples, de modo que estando a autora à frente do veículo do requerido e tendo sinalizado sua intenção de manobrar à esquerda e convergir para acessar o estacionamento, cabia ao recorrente aguardar a conclusão da manobra. A conduta de ultrapassar pela contramão, ignorando a sinalização do veículo à frente, foi o que deu causa ao acidente.
6. A atitude da autora de assumir a responsabilidade do acidente no dia dos fatos não retira seu interesse de agir na propositura da demanda, em especial, porque sua versão restou demonstrada por meio do conjunto probatório dos autos.
7. No que toca aos valores, os orçamentos juntados estão condizentes com os danos dos veículos de modo que se mostram hábeis e suficientes para comprovar o prejuízo material dos autores. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.